Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. CAPACIDADE DE DISSEMINAÇÃO DE DROGAS NA COMUNIDADE. POSSE E PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de variedade e quantidade de drogas, a segregação cautelar se impõe.
2. A considerável variedade de entorpecentes (maconha, cocaína e crack) que foi apreendida em sua residência aliada a posse e porte de munições de arma de fogo, duas balanças de precisão, apetrechos para comercialização e cultivo de cinco mudas de maconha gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade.
3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva.
4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.